Tribunal: TCU
Processo: 008.760/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido no âmbito de acompanhamento dos resultados fiscais e das execuções orçamentária e financeira da União no 2o bimestre de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 2208/2025-TCU-Plenário , Considerando a alteração do art. 69 da Lei 15.080/2025, promovida pela Lei 15.246/2025, Considerando que a gestão fiscal responsável pressupõe ação planejada e transparente, nos termos do § 1o do art. 1o da Lei Complementar 101/2000, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 32 e 34, em: 9.1. receber os presentes embargos de declaração opostos pela União para, no mérito, os acolher parcialmente; 9.2. alterar a redação do subitem 9.1 do Acórdão 2208/2025-TCU-Plenário para: " 9.1. informar ao Poder Executivo Federal que a adoção do limite inferior do intervalo de tolerância, em substituição ao centro da meta de resultado primário, como parâmetro para a condução da gestão orçamentária e financeira ao longo do exercício, representa risco ao alcance do objetivo de manter a dívida pública em níveis sustentáveis, conforme art. 164-A da Constituição Federal, e à própria credibilidade do arcabouço fiscal;" 9.3. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida comissão, que a adoção do limite inferior do intervalo de tolerância, em substituição ao centro da meta de resultado primário, como parâmetro para a condução da gestão orçamentária e financeira ao longo do exercício financeiro, pode representar risco ao alcance do objetivo de manter a dívida pública em níveis sustentáveis, conforme o art. 164-A da Constituição Federal, e à própria credibilidade das regras instituídas pela Lei Complementar 200/2023; 9.4. comunicar esta deliberação à embargante, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Fazenda, à Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.5. arquivar o presente processo.